Tribunal: TJBA
Processo: 0521575-28.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521575-28.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO SHOPPING DA BAHIA

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRE BRANDAO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

APELADO: MATHEUS SANTOS SILVA, REPRESENTADO POR MARIA ELIANE DE OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
VICTOR ASSUNCAO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM VEXATÓRIA A MENOR EM SHOPPING CENTER. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida pelo apelado, para condenar o estabelecimento comercial ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está configurada a responsabilidade civil objetiva do estabelecimento comercial em razão de abordagem inadequada de segurança a menor desacompanhado; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre o shopping center e o frequentador caracteriza relação de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

4. A abordagem realizada pelo preposto do estabelecimento, registrada por meio audiovisual, excede os limites da cautela razoável, revelando-se desproporcional e geradora de constrangimento público, em violação aos direitos da personalidade e aos princípios da urbanidade e proporcionalidade.

5. A tentativa do recorrente de atribuir a responsabilidade exclusiva à genitora do menor ou a terceiro que filmou e divulgou o episódio não afasta o nexo causal entre a conduta do segurança e o dano moral experimentado, não se configurando hipótese de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, do CDC.

6. O constrangimento decorreu da abordagem em si, presenciada por terceiros no local, sendo a posterior divulgação nas redes sociais fato alheio à gênese do dano e insuficiente para excluir a responsabilidade do fornecedor.

7. O próprio reconhecimento público da inadequação da conduta pelo estabelecimento, mediante pedidos de desculpa, reforça a caracterização da falha na prestação do serviço.

8. O valor fixado pelo juízo de origem à título de indenização por danos morais, de R$ 20.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a idade do autor à época, a gravidade da conduta e a capacidade econômica do réu, razão pela qual não se justifica a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil do estabelecimento comercial por atos de seus prepostos perante consumidores é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

2. A abordagem vexatória e desproporcional realizada por segurança contra menor desacompanhado configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade, razoabilidade, extensão do dano e capacidade econômica do ofensor, sendo incabível sua redução quando adequadamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 14, caput e §3º, II; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC 5543715-38.2018.8.09.0051, Rel. Des. José Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
0521575-28.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
CONDOMÍNIO SHOPPING DA BAHIA
e
MATHEUS SANTOS SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA